Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0729017-05.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FREDERICO ADRIANO DE MELO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de segunda carta redigida pelo sentenciado FREDERICO ADRIANO DE MELO JUNIOR, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão da sua condenação no processo n. 0000309-37.2019.8.07.0017, com trânsito em julgado definitivo em 09-março-2022, na qual foi condenado a 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal. Para tanto alega que agiu em legítima defesa e requereu a exclusão das qualificadoras impostas. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 38903236). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 39540373) salientou que a presente petição se trata de reiteração do mesmo pedido feito em outra carta do sentenciado, distribuída como RVC 0729013-65.2022.8.07.0000. Relatou que compulsando a Revisão Criminal anteriormente distribuída a esta Relatoria verifica-se que nesta segunda Revisão o peticionante deduz pedido idêntico, tratando-se a presente revisão de reiteração do pedido anterior. Informou que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual a Revisão Criminal anterior teve o seu processamento indeferido. Em virtude de tal verificação, por ser a presente mera reiteração de pedido revisional já apreciado, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu o seu indeferimento e arquivamento. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante trata-se de mera reiteração de Revisão Criminal anteriormente analisada, cujo processamento foi indeferido por não se subsumir a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator